Tribunal: TJMT
Processo: 0017792-07.2013.8.11.0041
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
0017792-07.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[CLAUSMIRON ROMEIRO FILHO - CPF: 872.344.831-87 (EMBARGADO), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), CLAUSMIRON ROMEIRO FILHO - CPF: 872.344.831-87 (ADVOGADO), IONE FILOMENA DOS SANTOS - CPF: 010.585.111-65 (ADVOGADO), CAMILA ALBUQUERQUE LINHARES ROMEIRO - CPF: 004.512.201-61 (EMBARGADO), GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A. - CNPJ: 09.312.770/0001-44 (EMBARGANTE), MURILO RODRIGUES - CPF: 466.278.008-02 (ADVOGADO), LARISSA SCHOPPAN - CPF: 395.925.208-01 (ADVOGADO), BRUNO DE SOUZA FERREIRA RAMOS - CPF: 082.129.236-65 (ADVOGADO), GOLDFARB PDG 3 INCORPORACOES LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CNPJ: 09.294.460/0001-44 (EMBARGANTE), PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES - CNPJ: 02.950.811/0001-89 (EMBARGANTE), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO), MORESCHI & TURBINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 22.197.869/0001-00 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração em apelação. Honorários advocatícios sucumbenciais. Crédito extraconcursal. Omissão. Rediscussão de matéria. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em sede de apelação cível, reformou parcialmente sentença para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, reconhecidos como crédito extraconcursal, mesmo após o processamento da recuperação judicial das executadas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à competência do Juízo da recuperação judicial diante da ausência de trânsito em julgado da sentença de encerramento.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrenta de forma expressa e fundamentada a natureza extraconcursal dos honorários advocatícios fixados após o pedido de recuperação judicial, afastando sua submissão ao plano recuperacional.

4. Os embargos de declaração possuem finalidade restrita à integração do julgado, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito ou reinterpretação de fundamentos já enfrentados.

5. A alegação de omissão revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, sem identificação de vício previsto no art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. Honorários advocatícios fixados após o pedido de recuperação judicial possuem natureza extraconcursal e podem ser executados no juízo comum, especialmente após o encerramento da recuperação.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022; 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.316.325/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 06.11.2018; TJMT, ED 1022200-30.2025.8.11.0000, Rel.a Des.a Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 09/12/2025.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta Primeira Câmara de Direito Privado:

Trata-se de embargos de declaração opostos por

Gold Yellow Empreendimentos Imobiliários Spe Ltda., Goldfarb PDG 3 Incorporações Ltda. e PdDG Realty S.A. Empreendimentos e Participações
contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado, no julgamento da Apelação Cível n.

0017792-07.2013.8.11.0041, em trâmite no Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, movida por
Clausmiron Romeiro Filho, Camila Albuquerque Linhares Romeiro e Moreschi & Turbino Sociedade de Advogados
, que, à unanimidade, deu provimento ao recurso dos exequentes/embargados, determinando o prosseguimento da execução quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais.

Nas razões recursais, as embargantes alegam que o acórdão incorreu em omissão quanto à análise da competência do juízo universal da recuperação judicial.

Sustentam que, enquanto não houver o trânsito em julgado da sentença que declara o encerramento da recuperação judicial, permanece a competência exclusiva do juízo do soerguimento para decidir sobre o patrimônio das empresas recuperandas, independentemente da natureza do crédito, seja ele concursal ou extraconcursal.

Colacionam precedentes do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a concentração de decisões no juízo da recuperação visa não comprometer o funcionamento da empresa até o deslinde final do processo de reestruturação.

Aduzem que a decisão de encerramento da recuperação judicial ainda não transitou em julgado, o que tornaria prematuro o prosseguimento de atos executórios no Juízo cível comum.

Argumentam que a competência absoluta do juízo recuperacional deve prevalecer para quaisquer exames relativos a pagamento de débitos e constrição patrimonial até a certificação do trânsito em julgado do encerramento, requerendo a integração do julgado para que se reconheça tal impedimento à execução imediata.

Diante disso, postulam pelo acolhimento dos embargos para sanar a omissão apontada, com atribuição de efeitos infringentes, para reformar o acórdão e manter a extinção total da execução individual ou, subsidiariamente, a suspensão de qualquer ato constritivo até o trânsito em julgado do processo recuperacional (ID.

354005866).

Em contrarrazões, os embargados pugnam pela rejeição dos embargos, sustentando que o Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.840.166/RJ, sedimentou a viabilidade da execução individual após o encerramento da recuperação judicial, afastando o argumento das recorrentes.

Aduzem que os embargos possuem nítido caráter protelatório e buscam alterar a verdade dos fatos processuais, razão pela qual requerem a condenação das embargantes por litigância de má-fé, com a imposição de multa (ID.

356616887).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

A demanda originária trata-se de cumprimento de sentença movido por
Clausmiron Romeiro Filho e Camila Albuquerque Linhares Romeiro em face de PDG Realty S/A Empreendimentos e Participações e Outras (Grupo PDG)
, objetivando a satisfação de crédito decorrente de condenação em danos materiais e morais por atraso na entrega de unidade imobiliária (Contrato de 2009).

No curso do procedimento executivo, sobreveio a notícia do pedido de Recuperação Judicial das executadas (protocolado em 23/02/2017).

O Juízo de origem, ao constatar a habilitação dos créditos no juízo universal, proferiu sentença extinguindo o feito com fulcro no art. 485, IV, do CPC, sob o argumento de que a novação operada pelo Plano de Recuperação Judicial (PRJ) impede o prosseguimento das execuções individuais, devendo os credores buscarem seus haveres na massa recuperanda.

Os exequentes e o escritório de advocacia Moreschi & Turbino Sociedade de Advogados (credor dos honorários sucumbenciais) interpuseram sucessivos Embargos de Declaração.

O Juízo
a quo
rejeitou os aclaratórios.

Irresignados, os credores interpuseram recurso de Apelação Cível.

A Primeira Câmara de Direito Privado, sob minha relatoria, julgou, à unanimidade, no dia 03 de março de 2026, pelo provimento do recurso dos embargados (ID.

351595894), nos termos da seguinte ementa:

Ementa:
Direito processual civil. Apelação cível. Cumprimento de sentença. Crédito concursal e extraconcursal. Honorários advocatícios fixados após o pedido recuperacional. Prosseguimento da execução quanto aos honorários. Reforma parcial. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que, no cumprimento de sentença, julgou extinto o processo, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, sob o argumento de que o crédito exequendo deveria se submeter aos efeitos da recuperação judicial das executadas, com habilitação no juízo universal.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve negativa de prestação jurisdicional; (ii) estabelecer se os honorários sucumbenciais fixados após o pedido de recuperação judicial possuem natureza extraconcursal, permitindo o prosseguimento da execução.

III. Razões de decidir

3. Não há negativa de prestação jurisdicional, pois a sentença enfrentou as questões essenciais, ainda que em sentido contrário ao pretendido.

4. O crédito principal decorre de fato gerador anterior ao pedido de recuperação judicial e, nos termos do art. 49 da Lei n. 11.101/2005 e do Tema 1.051 do STJ, possui natureza concursal, sujeitando-se à novação prevista no art. 59 da mesma lei.

5. Os honorários advocatícios sucumbenciais fixados após o pedido de recuperação judicial constituem crédito extraconcursal, pois nascem com a sentença que os arbitra. Créditos extraconcursais não se submetem ao plano de recuperação e podem ser executados no Juízo de origem, especialmente após o encerramento da recuperação judicial.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. Honorários advocatícios fixados após o pedido de recuperação judicial têm natureza extraconcursal e não se sujeitam ao plano.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 133; CPC, arts. 85, § 14, 485, IV, e 1.022; Lei n. 8.906/1994, arts. 22 e 23; Lei n. 11.101/2005, arts. 6o, 49 e 59.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.272.697/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 02.06.2015; STJ, REsp 1.841.960/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão; STJ, Tema 1.051; TJMT, AI 1038207-97.2025.8.11.0000, Rel.a Des.a Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 10.02.2026; TJMT, AI 1037643-21.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 03.02.2026; TJMT, AI 1035595-89.2025.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 03.02.2026.

Irresignada, a embargante opôs o presente recurso apontando omissão no acórdão embargado, arguindo a ausência de trânsito em julgado da sentença de encerramento da Recuperação Judicial e a competência exclusiva do juízo universal para atos constritivos até tal trânsito.

Com a detida análise das alegações trazidas e com o revolvimento do acórdão embargado, verifico que a pretensão recursal
não merece acolhimento
.

Os embargos de declaração são oponíveis quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

A jurisprudência pátria consolidada é firme no sentido de que os embargos de declaração não podem ser utilizados como sucedâneo recursal para rediscutir matéria já decidida, devendo limitar-se às hipóteses taxativamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O acórdão embargado proveu parcialmente o recurso de apelação interposto pelos ora embargados, reformando a sentença de primeiro grau para afastar a extinção do cumprimento de sentença exclusivamente no que tange aos honorários advocatícios sucumbenciais.

A decisão colegiada sedimentou o entendimento de que a referida verba detém natureza extraconcursal, porquanto arbitrada em data posterior ao pedido de recuperação judicial das executadas, e determinou o prosseguimento da execução no Juízo de origem, fundamentando-se inclusive no encerramento do processo recuperacional informado pelas próprias devedoras no bojo dos autos principais.

O Colegiado foi categórico ao consignar que créditos de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados após o pedido de recuperação judicial, ostentam natureza extraconcursal e, por via de consequência, não se submetem à novação nem ao plano de recuperação.

A tese de que a execução individual não poderia prosseguir ante a ausência de trânsito em julgado do encerramento da recuperação judicial constitui nítida tentativa de rediscussão do mérito.

O acórdão embargado fundamentou que o marco temporal relevante para a satisfação do crédito autônomo do advogado é a sua constituição posterior ao pedido de recuperação, e que a existência de uma sentença de encerramento, comunicada pelas próprias devedoras, autoriza a restauração da jurisdição do Juízo comum para créditos que sequer deveriam ter sido retidos no bojo do microssistema recuperacional.

Convém trazer os seguintes trechos do acórdão:

“Outro aspecto relevante que não foi adequadamente considerado pela sentença recorrida diz respeito ao encerramento da recuperação judicial das executadas.

Conforme documentado nos autos, as próprias executadas informaram o encerramento do processo de recuperação judicial. Com o encerramento da recuperação judicial, cessam todos os efeitos do processo recuperacional, incluindo a suspensão de ações e execuções prevista no artigo 6o da Lei n. 11.101/ 2005. O Juízo universal da recuperação judicial perde sua competência para processar e julgar ações executivas de créditos extraconcursais.

Portanto, ainda que se pudesse cogitar anteriormente de alguma suspensão ou necessidade de habilitação, o que não se admite pelas razões acima expostas, com o encerramento da recuperação judicial desaparece qualquer fundamento jurídico que pudesse justificar a extinção do cumprimento de sentença ou a não execução dos honorários advocatícios.

Nesse contexto, a manutenção da extinção do cumprimento de sentença, nas circunstâncias atuais, após o encerramento da recuperação judicial e considerando a natureza extraconcursal dos honorários, viola o direito fundamental do advogado ao recebimento dos honorários sucumbenciais consagrado no artigo 85 do CPC e no artigo 22 da Lei 8.906/1994.”

Os precedentes de conflitos de competência invocados pelas embargantes em suas razões recursais tratam de cenários fáticos e jurídicos distintos.

Referem-se, em sua maioria, a disputas entre a competência trabalhista e o juízo universal em processos de recuperação ainda ativos e em pleno curso de cumprimento, visando evitar o esvaziamento do caixa empresarial durante o período crítico de soerguimento.

No presente caso, a fase de supervisão judicial já foi finalizada por sentença, e o crédito em execução possui natureza alimentar e extraconcursal, o que afasta a incidência da
vis attractiva
do juízo universal conforme a orientação consolidada no REsp 1.841.960/SP.

Ademais, exigir o trânsito em julgado da sentença de encerramento para permitir a execução de verba de natureza alimentar constituída há anos seria impor ao credor um ônus desproporcional e injustificado, ferindo a efetividade da tutela jurisdicional e a própria autonomia da verba honorária.

A tentativa das embargantes de obstar a execução mediante a invocação de argumentos que poderiam ter sido deduzidos em momento anterior, e que agora se apresentam sob nova roupagem técnica, beira a inovação recursal e revela o mero inconformismo com o resultado que lhes foi desfavorável.

É fundamental distinguir a omissão que autoriza a oposição de embargos de declaração do mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, como ocorre no presente caso.

Com efeito, a omissão caracteriza-se pela ausência de manifestação sobre ponto ou questão sobre o qual o julgador deveria se pronunciar, seja de ofício ou a requerimento da parte.

No caso dos autos, contudo, não se verifica qualquer omissão, mas mera inconformidade do embargante com o entendimento adotado por esta e. Primeira Câmara que reformou parcialmente a sentença para prosseguir a execução em relação à verba de natureza extraconcursal.

O que se busca, em verdade, é a adequação do acórdão à sua interpretação particular da matéria, o que não se confunde com a existência de vício passível de correção por meio de embargos de declaração.

A irresignação apresentada revela nítido descontentamento com o resultado do julgamento e a tentativa de reabrir a discussão para forçar uma nova qualificação jurídica da prova documental e, por via de consequência, reverter a extinção do processo.

Todavia, os embargos de declaração não se prestam a tal finalidade. A via estreita dos aclaratórios destina-se exclusivamente à correção de vícios de integração (omissão, contradição, obscuridade) ou erro material, não servindo como sucedâneo recursal para reforma do julgado.

Por tais considerações, o acórdão embargado analisou de maneira clara e fundamentada as questões essenciais ao julgamento da controvérsia, explicitando as razões que conduziram ao entendimento firmado por esta e. Primeira Câmara Cível.

Se a parte entende que houve violação à lei federal ou à Constituição, ou mesmo que a decisão diverge da orientação das Cortes Superiores, deve manejar os recursos excepcionais cabíveis, e não tentar forçar um novo julgamento perante este mesmo órgão fracionário sob o pretexto de sanar vícios inexistentes.

Nesse contexto, o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão. (STJ, AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 06/11/2018).

A respeito disso, este e. Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese de julgamento:
“O Recurso de Embargos de Declaração objetiva apenas suprir omissão, dissipar obscuridade, afastar contradição ou sanar erro material na decisão ou Acórdão; portanto, não pode ser utilizado como meio de rediscussão do mérito.”
(TJMT, ED 1022200-30.2025.8.11.0000, Rel.a Des.a Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 09/12/2025).

Dessa forma, inexiste qualquer omissão a ser sanada no presente recurso.

Por fim, em sede de contrarrazões, as embargadas pugnam pela aplicação da
multa por litigância de má-fé
, sob o argumento de que os embargos teriam caráter manifestamente protelatório.

Sem razão, contudo.

O manejo dos embargos de declaração, ainda que com argumentos que se revelaram improcedentes, situa-se, a princípio, no exercício do direito de defesa e do acesso ao duplo grau de jurisdição.

A multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC exige a demonstração inequívoca do intuito protelatório e do abuso do direito de recorrer, o que deve ser interpretado com cautela para não inibir a defesa técnica das partes.

A respeito disso, segue tese de julgamento firmada por este e. Tribunal:
“A multa por embargos protelatórios somente é cabível quando caracterizada a intenção de atrasar o processo, o que não ocorre em sede de primeiro aclaratório.”
(TJMT, AC 1045669-16.2024.8.11.0041, Rel.a Des.a Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 17/12/2025).

Conquanto os argumentos das embargantes sejam frágeis e revelem intenção de protelar o desfecho executivo, a conduta ainda se insere no limite do exercício do direito de defesa e do contraditório, não ficando demonstrado o dolo específico de alteração da verdade dos fatos a ensejar a penalidade do artigo 81 do CPC neste momento.

Assim sendo, deixo de aplicar a penalidade pecuniária, não sendo reconhecido o caráter manifestamente protelatório.

Fica a embargante advertida, contudo, de que a reiteração de teses já superadas em novos embargos poderá ensejar a aplicação da penalidade legal.

Pelo exposto,
REJEITO
os embargos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026